Tribunal: TJSP
Processo: 1503003-15.2024.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VERSÃO DO ACUSADO QUE NÃO CONVENCE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE INDICAM OUTRO CENÁRIO – VALIDADE – DOLO EVIDENTE – FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – APENAMENTO MÍNIMO, REGIME PRISIONAL ABERTO E VICARIANTE – NADA MAIS PODE ALMEJAR – R. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VERSÃO DO ACUSADO QUE NÃO CONVENCE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE INDICAM OUTRO CENÁRIO – VALIDADE – DOLO EVIDENTE – FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – APENAMENTO MÍNIMO, REGIME PRISIONAL ABERTO E VICARIANTE – NADA MAIS PODE ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.